Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704209-12.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCELO LERNER EMBARGANTE: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA APELADO: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA EMBARGADO: MARCELO LERNER D E S P A C H O Intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem-se em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator